Tribunal: TJSP
Processo: 1017146-31.2014.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de prova pericial ou de inspeção/vistoria no imóvel – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de prova pericial ou de inspeção/vistoria no imóvel – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"BEM IMÓVEL – INVASÃO – POSSE – PROVA – MÁ-FÉ – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Ausência dos requisitos do art. 561 do NCPC, a justificar o pedido de reintegração – Matrícula do imóvel que, embora comprove que a autora é proprietária do bem, por si só, não é suficiente pra demonstrar o efetivo exercício da posse pela autora sobre imóvel – Autora que não comprovou o exercício da posse – Provas constantes dos autos que demonstram que a área não possuía cerca, muro ou vigilância – Autora que, inclusive, foi autuada por irregularidade no muro, no passeio e na limpeza – Alegação da autora de que os réus Marinalda, Antonio e Luis teriam organizado o movimento de invasão de seu terreno que nada mais foi do que a tentativa de intimidação destes réus, que apenas se limitaram a apurar problemas de limpeza, ocupação irregular do solo e ausência de passeio público – Autora que pretendia usar o processo para conseguir objetivo ilegal de constranger os réus, que nada faziam de irregular e qualquer vínculo tinham com as pessoas que haviam ocupado o terreno – Litigância de má-fé caracterizada – Reintegratória improcedente – Sentença mantida – Honorários advocatícios já fixados em percentual máximo – Impossibilidade de majoração em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal – Vedação expressa – Art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido."